Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-28.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-28.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA ALVES SALES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800354-28.2021.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA

Apelante: Antônia Alves Sales

Advogado do Apelante: André Francelino de Moura

Apelado: Banco BMG S/A

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação de empréstimo não reconhecida de cartão de crédito consignado com RMC.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante no instrumento contratual, acompanhada de seus documentos pessoais, além da comprovação das transferências dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800354-28.2021.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA

Apelante: Antônia Alves Sales

Advogado do Apelante: André Francelino de Moura

Apelado: Banco BMG S/A

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônia Alves Sales, em face de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cumulada com Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada pela apelante contra o Banco BMG S/A.

A autora, ora apelante, alegou na inicial que buscava contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo certo, mas que foi ludibriada pelo banco apelado, que realizou, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), o qual apresenta encargos e condições extremamente onerosas, com juros elevados e sem a definição de prazo para quitação da dívida.

Narrou que, em 01/11/2017, recebeu o valor de R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais) via TED, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Afirmou que não recebeu qualquer cartão físico e que jamais teve ciência de que se tratava de operação de cartão de crédito com RMC, alegando, assim, vício de consentimento. Fundamentou seus pedidos na violação dos princípios da informação, da boa-fé objetiva e da transparência, insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, além de destacar a abusividade da prática, configurando-se como venda casada e exigência de vantagem manifestamente excessiva.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Citado, o Banco BMG S/A apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, argumentando que a autora tinha pleno conhecimento da natureza do contrato firmado. Alegou que se tratava de cartão de crédito consignado, modalidade prevista em lei, com condições expressamente destacadas no contrato, inclusive a autorização para desconto da reserva de margem consignável (RMC). Defendeu que os descontos estavam lastreados em contrato firmado de forma lícita, sem qualquer vício, e que a autora se beneficiou dos valores creditados em sua conta, além de ter realizado saques e utilizado o serviço.

Sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado entendeu que o contrato firmado entre as partes era válido e que não ficou caracterizada má-fé por parte do banco, haja vista que houve efetivo crédito na conta da autora, bem como a existência de contrato de adesão com cláusulas claras quanto à natureza da operação, afastando-se, assim, a tese de vício de consentimento.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos já expostos na exordial, especialmente no que concerne à existência de vício de consentimento, bem como na abusividade do contrato firmado. Ressaltou que jamais teve intenção de contratar um cartão de crédito consignado, modalidade que desconhecia, e que sequer recebeu o cartão físico. Alegou que a dívida se tornou eterna, em virtude da cobrança de juros abusivos incidentes sobre saldo devedor rotativo. Pleiteou, ao final, a reforma total da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A defendeu, inicialmente, a manutenção integral da sentença. Sustentou que a contratação se deu de forma lícita e regular, sendo inequívoco o conhecimento da autora quanto às condições do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto à reserva de margem consignável (RMC). Argumentou que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco ilicitude ou prática abusiva, tendo a autora se beneficiado dos valores disponibilizados, além de ter concordado expressamente com os termos contratuais. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0800354-28.2021.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA

Apelante: Antônia Alves Sales

Advogado do Apelante: André Francelino de Moura

Apelado: Banco BMG S/A

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, tendo esta contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n.21882804) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica - TED (ID N. 21882807/ 21882808), não havendo demonstração de que as quantias teriam sido devolvidas à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 27/06/2025